Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Processo : 0720859-24.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160065514 dos autos originários n. 0705729-37.2023.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a convocação dos impetrantes, aqui agravantes, para o Curso de Formação Profissional (CFP) do concurso público destinado ao provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Fundamentou o juízo singular: Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O item 19.1.2 do edital previu o quantitativo de 300 (trezentas) vagas para provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e foi estabelecido no item 19.1.5 do referido edital que os candidatos não convocados, estariam automaticamente eliminados e não teriam classificação alguma no certame. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar candidatos com melhor avaliação e, consequentemente, maior capacitação de forma a assegurar a eficiência na prestação do serviço público em consonância com os objetivos do concurso público. Nesse sentido, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739 pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois se trata regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe- 193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). Portanto, a aplicação da cláusula de barreira é perfeitamente válida e não se verifica nenhuma ilegalidade nos itens impugnados pelo autor tampouco no ato que o eliminou do certame, posto que a sua eliminação decorreu da classificação insuficiente para prosseguimento no concurso e foram observadas as regras previamente estabelecidas no edital, não havendo obrigatoriedade da convocação além do quantitativo de vagas previsto. Dessa maneira em que pese a nota final do concurso seja o somatório da nota final da primeira etapa e do curso de formação, inexiste óbice à eliminação daqueles candidatos não classificados na primeira etapa, ante a prévia disposição editalícia nesse sentido. Convém esclarecer que a atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do concurso, não podendo fazer análise de critérios relacionados ao quantitativo de vagas, posto que se referem a critérios de discricionariedade administrativa. No que tange à alegação de descumprimento contratual, verifica-se que o item 9.31 do aludido contrato não informa que esse será necessariamente o quantitativo de vagas do edital, ponto esse expresso na Cláusula Terceira que define como objeto: “a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de organização e realização de concurso público para o provimento de 300 vagas, para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal", o que, em um juízo de cognição sumária, constata-se que foi devidamente entregue pela banca examinadora. Ademais, a convocação de candidatos subjudice não enseja preterição, uma vez que se trata do mero cumprimento de ordem judicial pela banca examinadora. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em suas razões, os agravantes relatam que o Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, previu a realização de concurso para o provimento de 300 vagas imediatas no cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, das quais 225 destinam-se ao público em geral, 15 a pessoas com deficiência (PCD) e 60 a candidatos negros. Informam que foram Alegam que foram aprovados em todas as fases da primeira etapa do concurso nas posições 307 e 308, respectivamente, contudo não foram convocados para o curso de formação por conta de restrição ilegal no edital do concurso. Isso porque o edital limita a convocação para a participação no Curso de Formação Profissional (CFP) do certame a apenas 300 candidatos, desconsiderando-se a possibilidade de desistência ou reprovação de algum dos convocados para o CFP, o que resulta, nos termos da clausula 19.1.5 do instrumento convocatório, na eliminação automática de qualquer candidato posicionado em colocação superior à tricentésima. Dizem que tal norma foge à razoabilidade, até mesmo porque só se poderá saber, nos termos da disposição editalícia de no 20.1, a classificação final dos candidatos após a conclusão do curso de formação por aqueles que para a essa etapa foram convocados, já que a nota final no concurso decorrerá da soma das menções da primeira etapa com aquela atinente ao Curso de Formação Profissional (CFP). Aludem, adicionalmente, à ocorrência de preterição de candidatos com menções maiores na primeira etapa por outros de posições classificatórias inferiores, cuja matrícula no curso de formação foi determinada judicialmente. Observam que, “ao analisar o Contrato de Prestação de Serviços n° ‘68/2019-PCDF’, processo n° ‘052-001888/201’, realizado entre a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE”, “é possível concluir que o número total de vagas disponibilizadas pela Administração Pública, destinadas à convocação para o certame fruto da lide, seria de 324 candidatos, a serem convocados para o CFP”. Argumentam que as cláusulas discutidas não podem ser consideradas “cláusulas de barreira”, o que resulta equivocada a interpretação dada na decisão agravada para, inclusive, aplicar indevidamente o RE 635.739 (Tema 376). Citam precedentes julgados em reforço argumentativo, concluindo que a situação descrita viola os princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade. Invocam a teoria dos motivos determinantes, salientando que a cláusula que determina a eliminação dos 300 candidatos não convocados para o curso de formação profissional foi impugnada, de forma fundamentada, diversas vezes; porém, indeferida sob a justificativa de que “A questão envolve apenas a discricionariedade da Administração em manter ou não eventual cadastro de reversa. A natureza jurídica do concurso público é o PROVIMENTO IMEDIATO DE VAGAS, sendo o cadastro de reserva uma exceção à regra, conforme necessidade e conveniência da Administração Pública”. Requerem a tutela de urgência recursal para determinar convocação dos agravantes para o Curso de Formação Profissional (CFP) em igualdade de condições com os demais participante e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a denominada “cláusula de barreira” em concurso público, norma editalícia pela qual há limitação do contingente de candidatos que podem seguir às demais fases do certame, segundo parâmetros objetivos previamente estabelecidos. Nesse sentido, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 376): É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Os agravantes sustentam a ilegalidade de item do edital de abertura do concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que limita a convocação para o Curso de Formação Profissional (CFP) apenas aos candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas oferecido no certame, no caso, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 (id. 160011949 na origem). De acordo com o item 9 do Edital, o concurso é formado de duas etapas, sendo a primeira etapa composta de prova objetiva e discursiva, prova prática de digitação, exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. A segunda etapa é composta do curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Os agravantes alegam que foram aprovados em todas as fases da primeira etapa, mas estão sendo impedidos injustamente de participar da última etapa do concurso, porque o edital prevê a convocação exata do mesmo número de vagas para o curso de formação e a eliminação automática dos candidatos não convocados para o CFP. Deveras, o item 19 do edital dispõe sobre o Curso de Formação Profissional (CFP). O subitem 19.1.2 dispõe que “Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir”: 225 (ampla concorrência), 15 (pessoas com deficiência – PCD) e 60 (negros). Ainda sobre as regras aplicáveis ao curso de formação, confiram-se os subitens 19.1.3, 19.1.4 e 19.1.5: 19.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. (Grifado) Embora não se desconheça julgado desta Corte sobre a mesma limitação do certame discutido nestes autos, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 376 do STF ao caso, entendo que se cuida de verdadeira cláusula de barreira, como visto, considerada constitucional pelo STF. Aliás, para compreensão da temática, convém a transcrição de trecho do voto condutor do Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 635.739 (paradigma do Tema 376): [...] As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas, subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira. As regras eliminatórias preveem, por exemplo, a exclusão dos candidatos que não acertarem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia, como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto de seu desempenho. Além disso, é comum que se conjugue, ainda, outra regra que restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso, determinando-se que, no universo de candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente apenas número predeterminado de candidatos, contemplando-se somente os mais bem classificados. Essas são as denominadas “cláusulas de barreira”, que não produzem a eliminação por insuficiência de desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte deliberado no número de candidatos que poderão participar de fase posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de formação. Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital. (Negritado) Assim, diferentemente do que alegam os agravantes, ainda que se defenda seja injusta, a limitação estabelecida no certame em comento insere-se na chamada cláusula de barreira, como já reconhecido pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATOS HABILITADOS NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. LIMITAÇÃO DOS CONVOCÁVEIS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, norma editalícia pela qual há limitação do contingente de candidatos que podem, segundo parâmetros objetivos, seguir às demais fases do certame. 2. A limitação de convocação de candidatos aprovados para a segunda etapa do certame tem por escopo selecionar os melhores e mais aptos para o exercício da profissão, de sorte que os classificados na primeira etapa do concurso têm somente expectativa de direito à convocação para as demais fases, o que não basta para obter tutela mandamental. 3. Não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo, sendo entendimento nesta Corte Superior que a participação em etapa de concurso público por força de liminar não dá direito subjetivo à nomeação e posse. 4. O simples fato do recorrente ter concluído o Curso de Formação com êxito não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. 5. Agravo Interno do particular desprovido. (AgInt no RMS n. 37.403/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 18/10/2016. Grifado) Em nada afasta aplicação da tese jurídica firmada para o Tema 376 da repercussão geral o fato de a regra editalícia igualar o número de convocados para o curso de formação ao número de cargos vagos previstos. Nesse sentido, já proclamou a Corte Superior: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. NÚMERO DETERMINADOS DE CANDIDATOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. ELIMINAÇÃO DOS NÃO-CONVOCADOS. SEGUIMENTO DO CERTAME. ULTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO. APROVADOS. VACÂNCIA. POSTERIOR. PRETENSÃO DE RECONVOCAÇÃO. CONCURSO FINALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Dispondo o edital que os candidatos que não se classificassem dentro do número de vagas previsto em edital, não seguindo à fase subsequente de curso de formação, estariam automaticamente reprovados, não há invocar-se direito líquido e certo para uma nova convocação a esse curso de formação apenas porque, depois de encerrado o certame, abriram-se novas vagas em decorrência da exoneração de servidores. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n. 40.747/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO CONTINGENTE DE VAGAS OFERTADAS INICIALMENTE. FALTA DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA DE BARREIRA. RE 635.739/AL. REPERCUSSÃO GERAL. 1. "Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional." (RE 635.739/AL, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014). 2. A existência e a validade de cláusula de barreira não exigem que o regramento seja expressamente denominado como tal, mas apenas que regulamente o acesso dos candidatos a cada uma das fases do certame ou a sua classificação ao fim do concurso. 3. No caso concreto, o candidato classificou-se fora das vagas oferecidas para a ampla concorrência, razão por que não tem direito de ser chamado para o curso de formação em vista de regra editalícia que igualava o número de convocados ao número de cargos vagos previstos, observada a concorrência ampla ou especial. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 54.448/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 15/9/2017. Grifado) Outrossim, cumpre pontuar que, além de válida, a regra editalícia questionada aplica-se indistintamente a todos os candidatos do certame, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Nessa direção, orienta o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NOVO CURSO DE FORMAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que associou o feito ao processo no 0700416-37.2019.8.07.0018 e indeferiu a tutela de urgência objetivando a convocação dos agravantes para o curso de formação do concurso para o cargo de agente de polícia. 2. O edital que rege o certame em questão contém previsão no sentido de que os candidatos não convocados para o curso de formação seriam eliminados e não obteriam qualquer classificação, estabelecendo-se, assim, uma "cláusula de barreira", consoante denominação firmada pela jurisprudência. 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 635.739/AL - julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 376) -, entendeu pela legalidade das "cláusulas de barreira" previstas em editais de concursos públicos. 4. A decisão da Administração de não aproveitar os candidatos eliminados, em razão da existência de cláusula de barreira quanto às classificações finais que ocuparam, observa as normas do edital, que são vinculantes tanto aos candidatos quanto à Administração Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203037, 07116706120198070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJe de 30/9/2019. Sublinhado) Logo, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator